Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-45.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Indeferimento inicial. Afastamento. Artigo 1013, §3o, do Novo Código de Processo Civil. Uma vez comprovado que o autor, mediante carta registrada endereçada a instituição financeira, solicitou a prévia exibição dos documentos ora reclamados, e que esta quedou-se inerte, não há que discutir seu legítimo interesse processual. Artigo 1013, §3o, do Novo Código

Ementa:
Apelação. Produção antecipada de provas. Indeferimento inicial. Afastamento. Artigo 1013, §3o, do Novo Código de Processo Civil. Uma vez comprovado que o autor, mediante carta registrada endereçada a instituição financeira, solicitou a prévia exibição dos documentos ora reclamados, e que esta quedou-se inerte, não há que discutir seu legítimo interesse processual. Artigo 1013, §3o, do Novo Código de Processo Civil. Documentação comum às partes. Dever de guarda, pela instituição financeira, decorrente do exercício de sua atividade.
Recurso a que se dá provimento, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760649
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-45.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante IVANETE
VIANA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-45.2019.8.26.0352 -Voto no 43943 - Silvio
2
VOTO No: 43943
APEL.No: 1000523-45.2019.8.26.0352
COMARCA: Miguelópolis
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Joacy Dias Furtado
Apte : Ivanete Viana Ferreira (justiça gratuita)
Apdo : Banco Pan S/A (não citado)

Apelação. Produção antecipada de provas. Indeferimento
inicial. Afastamento. Artigo 1013, §3o, do Novo Código de
Processo Civil. Uma vez comprovado que o autor,
mediante
carta
registrada
endereçada
a
instituição
financeira, solicitou a prévia exibição dos documentos ora
reclamados, e que esta quedou-se inerte, não há que
discutir seu legítimo interesse processual. Artigo 1013, §3o,
do Novo Código de Processo Civil. Documentação comum
às partes. Dever de guarda, pela instituição financeira,
decorrente do exercício de sua atividade.
Recurso a que se dá provimento, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 37/42, que indeferiu a inicial da ação proposta com a condenação da
autora no pagamento das custas, observada a gratuidade concedida.
Em suas razões recursais, aduz restar presente seu interesse
processual para exigir a exibição da documentação comum, relativa à suposta
relação jurídica existente entre as partes.
Recurso tempestivo e isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-45.2019.8.26.0352 -Voto no 43943 - Silvio
3
É a suma do necessário.
Consoante se verifica dos autos, a parte autora pretende, por
ação autônoma, a exibição de documentos para fomentar eventual ação futura.
Com efeito, não se discute que o Novo Código de Processo
Civil deixou de prever as ações cautelares como instituto processual autônomo.
Respeitadas as abalizadas opiniões em contrário, todavia, não
há que falar em impossibilidade do manejo de ação autônoma para a exibição de
documentos.
Nesse sentido, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
RECONSIDERADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO
AUTÔNOMA. CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE
AGIR.
RECUSA
NA
VIA
ADMINISTRATIVA
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE
REQUERIDA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A necessidade de impugnação específica prevista no art.
932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ não se aplica ao
fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se
trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário.
Decisão agravada reconsiderada, procedendo-se a novo
julgamento do recurso.
2. Hipótese em que a ação de produção antecipada de provas,
ajuizada com a pretensão de exibição de documento pela
seguradora, foi extinta por ausência de interesse e adequação.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'Admite-se o
ajuizamento de ação autônoma para a exbição de documento,
com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até
mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e
seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n.
119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil' (REsp
1.774.987/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 08/11/2018, DJe de 13/11/2018).
4. No caso, porém, as instâncias ordinárias, a par de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-45.2019.8.26.0352 -Voto no 43943 - Silvio
4
conhecerem da ação por ausência de adequação, afirmaram,
também, que não teria sido demonstrada a recusa da parte ré
ao fornecimento dos documentos pretendidos ensejando o não
conhecimento
do
pedido
pela
ausência
de
interesse
processual. Nesse contexto, a alteração dessa conclusão
demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em
recurso especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão
agravada, conhecer do agravo (AREsp), mas negar provimento
ao recurso especial”
(STJ, AgInt no AREsp no 1376693/SP, 4a T., Rel. Min. Raul
Araújo, Dj. 28.05.2019).
Superada a questão relativa à adequação da medida judicial
eleita, impõe-se, a análise do preenchimento dos requisitos necessários à propositura
da ação judicial.
No que tange às antigas ações cautelares de exibição de
documento, cumpre salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial de no 1349453/MS, processado pelo rito da
Repercussão Geral, firmou o seguinte entendimento:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir eventual ação
principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre
as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária”1.
Nesse contexto, a ação de exibição de documentos é cabível
quando preenchidos os seguintes requisitos: a) demonstração da relação jurídica
entre as partes; b) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável
e; c) pagamento do custo do serviço.
Uma vez comprovado que o autor, mediante carta registrada
1 STJ, REsp no 1349453/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 02.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000523-45.2019.8.26.0352 -Voto no 43943 - Silvio
5
endereçada a instituição financeira, solicitou a prévia exibição dos documentos ora
reclamados (fls. 33/36), e que esta quedou-se inerte, não há que discutir seu legítimo
interesse processual.
Afasta-se, por consequência, o decreto de extinção e, com
apoio no artigo 1013, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, analisa-se diretamente
o mérito da causa.
Por se tratar de documento comum às partes (artigo 399, III, do
Novo Código de Processo Civil), “O banco tem a obrigação de exibir em juízo a
documentação que deve guardar, relacionada com o desempenho de sua atividade”
(cf. REsp. n. 473122/MGJ. 15/05/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de
15/12/2003, p. 315).
Salienta-se, ademais, que, em se tratando de inequívoca
relação de consumo, o dever de exibição está vinculado ao dever de informação que,
à semelhança, deve ser cumprido em consonância com a Lei no 8078, de 1.990, por
injunção do princípio da boa-fé objetiva que é relevado juntamente com o da
equidade, isonomia e o da transparência nas relações consumerista.
Assim, se afigura, de rigor, a exibição da documentação
reclamada no prazo de dez dias, sob pena de incidência da penalidade descrita no
artigo 400, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deverá, ainda, a instituição
financeira apresentar, no prazo já consignado, o valor da taxa administrativa
correspondente, cujo pagamento deverá ser efetuado pelo autor, em cinco dias.
Posto isto, dá-se provimento ao apelo interposto, com
determinação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica